Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712507-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Matheus Rabello de Figueiredo Carvalho Kruger Martins Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal à apelação (Id. 71666313) interposta por Matheus Rabello de Figueiredo Carvalho Kruger Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 71645761), que julgou o pedido improcedente. Narra que formulou requerimento, dirigido à Administração Regional do Plano Piloto, de licenciamento da atividade de clínica veterinária no Setor Comercial Norte, pela sociedade empresária My Pet Life Clínica Veterinária Ltda. No entanto o aludido requerimento foi indeferido ao argumento de que as normas urbanísticas vigentes impedem o funcionamento da referida atividade no local. Alega que já exerceu as atividades de clínica veterinária na localidade, por meio da sociedade empresária Exotic Life Medicina de Animais Silvestres e Exóticos Sociedade Unipessoal Ltda. Acrescenta que foram concedidos alvarás de funcionamento em favor de sociedades empresárias que exercem a mesma atividade empresarial no Setor Comercial Norte. Afirma, portanto, que o indeferimento de seu requerimento caracteriza tratamento desigual e arbitrário, o que impede o exercício da atividade empresarial aludida, em nítida ofensa ao princípio da livre concorrência. Destaca a presença dos requisitos de risco de dano grave, pois atua como médico veterinário há 8 (oito) anos, ressaltando que a inviabilidade da continuidade do exercício profissional tem o condão de causar a perda de seus clientes, o que gerará considerável prejuízo financeiro. Requer, portanto, a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a autorização provisória de funcionamento da sociedade empresária em relação ao exercício de atividade de clínica veterinária, até o julgamento definitivo da apelação. É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do CPC. Assim, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, o Relator, ao apreciar o recurso, para a finalidade da aplicação da regra prevista no art. 1012, § 4o, do CPC, pode atuar para além da mera determinação da suspensão dos efeitos da sentença, sendo lícito conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do CPC. Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de concessão provisória de alvará de funcionamento em favor da sociedade empresária My Pet Life Clínica Veterinária Ltda, para o exercício da atividade de clínica veterinária. O exame dos elementos de prova coligidos aos autos demonstra que o demandante, ora recorrente, ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor do Distrito Federal, com o objetivo de obter a viabilidade da prática de atividades de clínica veterinária em seu estabelecimento comercial, situado no SCRLN 715, bloco D, loja 21, Asa Norte. A análise dos autos demonstra que a aludida pretensão foi formulada por meio de requerimento administrativo, tendo a Administração Regional do Plano Piloto concedido apenas a viabilidade de funcionamento das atividades de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação. Na oportunidade a Administração consignou que as atividades próprias à clínica veterinária, que envolvam procedimentos cirúrgicos e invasivos não podem ser concedidas em razão das normas urbanísticas vigentes. A respeito do tema ora em evidência é pertinente mencionar que foi editada a Lei Complementar no 1.041/2024, que aprova o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília – PPCUB, bem como os usos e atividades permitidos. No entanto, ainda está pendente a edição o respectivo decreto regulamentador. Assim, no caso em deslinde, devem ser aplicadas as normas vigentes, até que sobrevenha o aludido decreto. De acordo com a regra prevista no art. 42 do Decreto no 569/1997, não há previsão do exercício de atividades clínicas-hospitalares em locais residenciais e comerciais não especializados, senão vejamos: “Art. 42. O Setor Comercial Residencial Norte, o Setor Comercial Residencial Sul, o Setor Comercial Local Residencial e o Setor de Habitações Coletivas e Geminadas compreendem: I — Residências econômicas; II — Comércio atacadista; III — Comércio varejista, que, pela sua natureza, fique deslocado nos Setores Comerciais Norte e Sul, tais como: comércio de peças de automóveis, oficinas mecânicas, excluindo lanternagem, comércio de materiais de construção e madeireiras, excluindo serraria: IV — Depósitos de firmas comerciais; V — Escritórios de firmas comerciais e industriais; VI — Comércio de características locais, no caso de Setor Comercial Residencial Norte”. Por essas razões a Administração Regional do Plano Piloto deferiu parcialmente o requerimento formulado pelo recorrente no procedimento administrativo aludido, “com a ressalva da impossibilidade do exercício das atividades de quaisquer procedimentos cirúrgicos ou invasivos, de natureza clínica-hospitalar e de alojamento” (Id. 71645701, fls. 14-15). Assim, a sociedade empresária apenas poderá realizar as atividades de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, estando vedado o exercício de atividade veterinária. De fato, as normas aplicáveis ao exame da viabilidade das atividades econômicas a serem desenvolvidas tem como pressuposto o preenchimento dos requisitos previstos na Leis Complementares no 948/2018 e no 55/2020, bem como nos decretos regulamentadores. No presente caso, não subsistem motivos suficientes para a concessão provisória de alvará de funcionamento para a atividade clínica veterinária pretendida, diante da ausência de viabilidade do exercício de atividades clínicas-hospitalares na localidade em que está situada a sociedade empresária. Ademais, percebe-se que a anterior sociedade empresária do recorrente, cujo nome empresarial é Exotic Life Medicina de Animais Silvestres e Exóticos Ltda, estava situada em endereço diverso em que a sociedade empresária atual se encontra. Aliás, convém destacar que as sociedades empresárias mencionadas pelo recorrente não servem como parâmetro para a autorização da aludida atividade, pois não tem autorização da Administração para o exercício de atividades clínicas, mas apenas de comércio varejista de animais e alimentos e higiene e embelezamento de animais domésticos. É perceptível que as aludidas sociedades empresárias utilizadas como exemplo para a elaboração do requerimento ora em análise não têm autorização da Administração para o exercício das atividades de clínica. Além disso, merece destaque o fato de que a atividade econômica de comércio varejista de medicamentos veterinários não se confunde com a atuação clínica do profissional veterinário em realizar procedimentos cirúrgicos e hospitalares. A esse respeito é pertinente observar as seguintes normas estabelecidas na Lei Complementar no 984/2021: “Art. 1o O funcionamento de estabelecimentos médico-veterinários localizados na Região Administrativa do Plano Piloto – RA I fica subordinado às condições e especificações da presente Lei Complementar e dos demais dispositivos legais pertinentes. Art. 2o Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se: I – animais de estimação de pequeno porte: todas as raças de cães e gatos, pequenos mamíferos, aves e répteis considerados como animais de companhia; II – procedimentos ambulatoriais: intervenções de baixa complexidade, que não necessitam de anestesia geral, podendo ser realizadas sob contenção ou sedação; III – estabelecimentos médico-veterinários: unidades onde são realizados quaisquer tipos de intervenção clínica médico-veterinária Art. 3o Considera-se estabelecimento médico-veterinário, para os efeitos desta Lei Complementar: I – ambulatório veterinário; II – consultório veterinário; III – clínica veterinária; IV – hospital veterinário. (...) Seção III Das Clínicas Veterinárias Art. 7o As clínicas veterinárias são estabelecimentos destinados ao atendimento de animais para consultas, tratamentos clínico-ambulatoriais, exames e diagnósticos, podendo ou não realizar cirurgia e internação, na presença e sob a responsabilidade técnica e supervisão de médico veterinário durante todo o período previsto para o atendimento ao público ou internação. § 1o O serviço do setor cirúrgico e de internação pode estar disponível ou não durante 24 horas por dia, devendo a informação estar expressa nas placas indicativas do estabelecimento, nos anúncios e nos materiais impressos. § 2o As opções de internação em período diurno ou integral e a disponibilidade ou não de atendimento cirúrgico devem ser expressamente declaradas por ocasião do registro no Sistema Conselho Federal de Medicina Veterinária / Conselhos Regionais de Medicina Veterinária – CFMV/CRMVs”. Com efeito, a despeito das razões articuladas pelo recorrente, não se encontram presentes os alegados fundamentos suficientes para o deferimento da pretensão ora exercida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator